Tribunal: TJPA
Processo: 0678633-23.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0678633-23.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, DIRETOR DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE LOGISTICA E TRANSPORTES DE CARGAS NO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO INCIDÊNCIA. ICMS SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. BASE DE CÁLCULO FIXADA COM BASE EM BOLETIM DE PREÇOS MÍNIMOS – BPM. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 148 DO CTN. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não será conhecida a matéria objeto de inovação recursal, porquanto contrária ao princípio do duplo grau de jurisdição;

2. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do mandado de segurança, concedeu a ordem de autorização do recolhimento do ICMS sobre os serviços prestados terceirizados das transportadoras associadas do impetrante, tendo como base de cálculo os valores dos contratos firmados; e de abstenção da autoridade coatora na retenção das correspondentes mercadorias transportadas;

3. Não configura inadequação da via eleita o uso do mandado de segurança quando os fatos estão documentalmente comprovados e não controvertidos pela autoridade coatora, sendo a controvérsia meramente de direito;

4. A base de cálculo do ICMS incidente sobre serviços de transporte deve corresponder ao preço efetivamente contratado (art. 13, III, da LC nº 87/96 e art. 15, III, da Lei Estadual nº 5.530/89);

5. O arbitramento da base de cálculo, nos termos do art. 148 do CTN, depende de processo administrativo regular, com contraditório e ampla defesa, não se admitindo a fixação de valores genéricos e prévios por meio de pauta fiscal ou equivalentes, como o Boletim de Preços Mínimos – BPM;

6. Inexistente demonstração de instauração de procedimento fiscal individualizado, resta indevido o arbitramento genérico de base de cálculo com fundamento em portaria estadual;

7. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento pela ilegalidade da cobrança de ICMS com base em pauta fiscal sem processo administrativo prévio (Súmula 431/STJ);

8. Apelação parcialmente conhecida e desprovida na parte conhecida.

-------------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos e precedentes relevantes citados: art. 13, III, da LC nº 87/96 e art. 15, III, da Lei Estadual nº 5.530/89; art. 148 do CTN; e Súmula 431/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária, realizada no dia 26/5/2025, à unanimidade, em conhecer em parte e negar provimento à parte conhecida da apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Apelação Cível
(Id. 11667522) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença (Id. 11667520) que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado pelo SINDICATO DAS EMPRESAS DE LOGÍSTICA TRANSPORTE DE CARGAS NO ESTADO DO PARÁ - SINDCARPA, concedeu a ordem de autorização do recolhimento do ICMS sobre os serviços prestados pelos terceiros proprietários de caminhões-trator às transportadoras associadas do impetrante, tendo como base de cálculo os valores dos contratos firmados; e de abstenção da autoridade coatora na retenção das correspondentes mercadorias transportadas.

Em suas razões, o apelante reitera a prejudicial de inadequação da via eleita afastada na sentença. No mérito, explica que, em todos os casos relatados na inicial, houve prestação de serviço iniciado no Estado do Pará, sendo objeto de subcontratação a modalidade rodoviária de transporte de mercadorias, o que caracteriza o transporte intermodal; afirma que o boletim de preços mínimos de mercado (BPM), instituído pela Portaria nº 936/2015 e autorizado pelo art. 148 do CTN, constitui arbitramento legal de base de cálculo do tributo, não se confundindo com a pauta fiscal vedada pelo STJ, na medida em que, diferentemente da aferição aleatória da base de cálculo nela praticada, o BPM decorre de procedimento administrativo no qual se apura o ICMS a partir de valores concretos praticados no mercado, sobre a mesma base de cálculo do tributo, qual seja o valor da contratação, no caso concreto; refuta a declaração do impetrante relativa ao não recebimento do crédito de 20% do ICMS devido na prestação do serviço. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença com a denegação da ordem.

Contrarrazões (Id. 11667526) infirmando as razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público (Id. 14031872) opinando pelo desprovimento da apelação.

Feito redistribuído à minha relatoria a partir do apontamento da prevenção pela relatora por distribuição, desembargadora Elvina Gemaque Taveira.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora),

Juízo de admissibilidade

O apelante refuta a declaração do impetrante relativa ao não recebimento do crédito de 20% do ICMS devido na prestação do serviço.

Ocorre que a matéria não foi deduzida no primeiro grau, de modo que não apreciada na sentença, configurando inovação recursal, pelo que impassível de conhecimento por violação ao duplo grau de jurisdição.

Sendo assim,
conheço parcialmente
do recurso, no quanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Mérito

Tara-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do mandado de segurança, concedeu a ordem postulada, nos moldes dispositivos seguintes:

“Em função do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, concedo a segurança pretendida, confirmando os efeitos da decisão liminar inserida no id. id. 3459317, para o fim de assegurar que as transportadoras representadas pelo sindicato autor procedam ao recolhimento do ICMS nas operações discriminadas na petição inicial de acordo com o preço do serviço de transporte subcontratado, na forma do art. 13, III, da Lei Complementar Federal n. 87/96, sem prejuízo da abertura de processo administrativo fiscal prévio e mediante contraditório, na forma do art. 148 do CTN, quando as informações e documentos apresentados pelo contribuinte não merecerem fé e apresentarem indícios da prática de evasão fiscal.

Concedo, ainda, a segurança para o fim de impedir que as transportadoras tenham suas mercadorias retidas como meio coercitivo para o recolhimento do tributo, que deve ser cobrado pelas vias processuais próprias.

Sem custas nem honorários.”

Prejudicial de inadequação da via eleita

O apelante defende a inadequação do
writ
para tutelar o direito postulado porquanto dependente de dilação probatória. Todavia, os documentos carreados com a inicial demonstram a cobrança de ICMS com base no Boletim de Preços Mínimos (notas fiscais de serviço, comprovante de pagamento de tributo e contratos de prestação de serviços – Id. 11667472).

Demais disso, não tendo a matéria sido controvertida pela autoridade coatora, o debate se restringiu à questão de direito, considerados seus efeitos concretos demonstrados nos autos. Logo, o exame da matéria independe de dilação probatória, de modo que não há se falar em inadequação do mandado de segurança.

Desta feita, mantenho a sentença no tocante à
rejeição
da prejudicial suscitada.

Mérito da lide

O mandado de segurança visa a coibir ato arbitrário consistente na cobrança de ICMS com base de cálculo apurada pelo vetor denominado “Boletim de Preços Mínimos” (BPM), de acordo com a Portaria nº 938/2015 que, na concepção do impetrante, estabelece valores aleatórios, tal qual se dá no índice de pauta fiscal, indevidamente praticado no espectro nacional.

Em informações (Id. 3459327), a autoridade dita coatora não controverteu os fatos deduzidos pelo impetrante, pelo que os reputo incontroversos.

Nesse passo, resume-se a matéria recursal à apuração da legalidade das cobranças do ICMS sobre as atividades da impetrante segundo o “Boletim de Preços Mínimos”.

Examino.

Consoante disposto na alínea “a” do inciso III do art. 146 da CF, somente por lei complementar se pode definir a base de cálculo de qualquer tributo. Transcrevo:

“Art. 146. Cabe à lei complementar:

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;”

Segundo o disposto no inciso II, do art. 13 da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), bem como o inciso III do art. 15 da Lei Estadual nº 5.530/89, o
preço do serviço
é a base de cálculo do ICMS devido sobre as operações de transporte interestadual. Vide, em respectivo:

“Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

(....)

III - na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço;

Art. 15.

A base de cálculo do Imposto é:

(....)

III - na prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço;”

O CTN, em seu art. 148, excepciona a apuração da base de cálculo do ICMS, aplicado sobre serviços nas seguintes hipóteses: a) quando for omisso o valor ou o preço dos bens; e b) quando as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, não merecerem fé. São os termos
:

“Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.”

Subsumindo o caso dos autos aos ditames legais citados, depreende-se que legítima a cobrança de ICMS praticada pelo fisco estadual (arbitramento da base de cálculo sobre operações de serviços de transporte quando divergente a declaração do contribuinte em relação aos valores dos serviços registrados), desde que precedida de processo administrativo-fiscal que apure valores segundo os parâmetros fixados na legislação tributária (art. 148 do CTN), garantido o contraditório e a ampla defesa. Afora isso, o arbitramento será tomado por arbitrário, máxime quando baseado em valores genéricos, tal qual se dá com a pauta fiscal. É o entendimento do STJ:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. PAUTA FISCAL DE VALORES. ILEGALIDADE. ART. 148 DO CTN. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. INDÍCIOS DE SUBFATURAMENTO. NECESSIDADE DE ANTERIOR E REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1. Discute-se nos autos a legalidade da aplicação da pauta fiscal para a fixação da base de cálculo de ICMS sem necessidade de prévia instauração de procedimento administrativo. 2. O Tribunal de origem considerou que a constatação de flagrante discrepância entre o valor de mercado dos produtos transportados e aquele posto nas Notas Fiscais indica subfaturamento e traduz, em princípio, a prática da infração fiscal prevista na legislação de regência. Consignou, outrossim, a legalidade do arbitramento previsto no art. 148 do CTN com posterior instauração, pela Fazenda Pública, do processo administrativo fiscal. 3. A jurisprudência desta Corte que entende pela ilegalidade do regime de pauta fiscal, haja vista que o arbitramento previsto no procedimento encartado no art. 148 do Código Tributário Nacional somente por se dar após a instauração de processo administrativo-fiscal regular, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1363312 MT 2013/0002604-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/05/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2013).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REGIME PRÓPRIO DE SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA (ARTS. 18 E 19 DA LEI 12.153/2009). CABIMENTO DE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ALCANCE DA SÚMULA 431 DO STJ. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO BASEADO EM PORTARIA ILEGAL INSTITUIDORA DO REGIME DE PAUTA FISCAL (PORTARIA 67/11 DO ESTADO DE MATO GROSSO). SOMENTE LEI PODE ESTABELECER A FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA DO TRIBUTO E DA SUA BASE DE CÁLCULO (ART. 97 DO CTN). O ARBITRAMENTO DE VALORES PREVISTO NO ART. 148 DO CTN É MODALIDADE DE LANÇAMENTO ADEQUADO SEMPRE QUE OMISSA OU NÃO MEREÇAM FÉ AS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO CONTRIBUINTE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DA L. S. NOVAIS IND. E COM. DE MADEIRAS - EPP PROVIDO. 1. Esta egrégia Corte Superior é competente para conhecer diretamente do pedido de Uniformização em duas situações: (i) quando o dissídio se verificar entre Turmas Recursais de Estados diferentes; e (ii) quando uma Turma Recursal proferir decisão contrária a Súmula do STJ. 2. A reflexão Sumular 431 do STJ se firmou a partir do seguinte raciocínio: é ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal. 3. Esse enunciado foi fruto do princípio da reserva legal a que se acha submetida a definição da base de cálculo de impostos. Dispõe o art. 97, IV, do CTN que somente a lei pode estabelecer a fixação da alíquota do tributo e da sua base de cálculo. Portanto, a base de cálculo do imposto deve estar definida na Lei de regência do respectivo tributo. Daí a ilegalidade do regime da pauta fiscal, que decorre de ato do Executivo para estipulação da base de cálculo do imposto. Na área do ICMS, é comum o Executivo baixar pauta de valores para diferentes mercadorias, procedendo à sua apreensão quando transportadas junto a notas ficais com valores diversos daqueles estabelecidos por atos do Executivo. 4. Vê-se, pois, que a pauta fiscal é valor fixado prévia e aleatoriamente para a apuração da base de cálculo do tributo. Não se pode confundi-la com o arbitramento de valores previsto no art . 148 do CTN, modalidade de lançamento, regularmente legítima para a constituição do Crédito Tributário sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos prestados ou, ainda, os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado. 5. No caso, o fato de existir procedimento administrativo exigindo o registro de contrato de compra e venda em cartório, com firma reconhecida, devidamente homologado pelo Agente Arrecadador-Chefe da Agência Fazendária do domicilio fiscal do remetente, a fim de afastar a base de cálculo dos valores na Lista de Preços Mínimos da Portaria em questão, fere frontalmente a legalidade estrita fiscal. 6. A portaria editada, por si só, é ilegal em sua totalidade, pois não cabe ao Poder Executivo do Ente Federativo instituir pauta fiscal em nenhuma hipótese, mesmo condicionando o afastamento dos valores pré-fixados na pauta fiscal com a apresentação de documentação exigida com formalidade instituída pela portaria em procedimento administrativo. Ora, o procedimento administrativo fiscal previsto na portaria de pauta fiscal não convalida o ato de lançamento para a constituição do Crédito Tributário quando a norma regulamentadora possui vício insuperável de ilegalidade, no dimensionamento econômico do fato gerador. 7. A autoridade Fazendária, no caso, possui meios legítimos para exercer o ato de lançamento fiscal para constituição do Crédito Tributário, qual seja, a modalidade do arbitramento, prescrito no art. 148 do CTN, com o devido processo legal administrativo e contraditório, e ainda as demais legislações complementares originárias do poder Legislativo Estatal, porquanto se trata de exação de competência do Estado e Distrito Federal, conforme o art. 155, inciso II, da Carta Magna. 8. Pedido de Uniformização de Interpretação de Jurisprudência da empresa Contribuinte provido. (STJ - Pet: 10858 MT 2015/0094573-2, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/08/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/09/2015).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. ISS. LANÇAMENTO REALIZADO POR ARBITRAMENTO. ART. 148 DO CTN. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que manteve o valor do lançamento informado pelo contribuinte, haja vista que a Municipalidade não apresentou nenhum indício de que os valores declarados como base de cálculo para o tributo não são confiáveis. 2. Averiguar a validade do lançamento lastreado em arbitramento importa no reexame de provas, o que é vedado na instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1.509.100/SC, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015; REsp 1.201 .723/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6/10/2010; REsp 1.090.337/SP, Rel . Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 4/6/2009.3. Acrescente-se que a apuração do valor da base de cálculo do imposto pode ser feita por arbitramento nos termos do artigo 148 do CTN quando for certa a ocorrência do fato imponível e a declaração do contribuinte não mereça fé, em relação ao valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos registrados. Nesse caso, a Fazenda Pública fica autorizada a proceder ao arbitramento mediante processo administrativo-fiscal regular, assegurados o contraditório e a ampla defesa .4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
in casu,
o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2/6/2010 .5. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1816701 SP 2019/0102027-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019).”

Dito isso, o Boletim de Preços Mínimos não pode se submeter ao estatuído na Portaria Estadual nº 936/2015, devendo atender integralmente às disposições do art. 148 do CTN.

Nesse sentido, não há pertinência na tese recursal segundo a qual eventual processo administrativo condutor dos valores discriminados no Boletim de Preços Mínimos atenderia aos requisitos de validade do arbitramento da base de ICMS discutida. Além de a aferição em tela se aplicar de forma genérica, ao avesso dos reclames próprios da excepcionalidade legal em contexto, ao contrário do que sustenta o apelante, a mera publicidade dos índices não garante o contraditório e a ampla defesa, necessários a validar a cobrança do ICMS em tais condições.

Não obstante a tese argumentativa do apelante, destaco que não há, nos autos, qualquer documento que demonstre a satisfação de qualquer das condições de validade disciplinas pelo legislador tributário no art. 148 do CTN.

Nesse cenário, impõe-se concluir pela equivalência entre o Boletim de Preços Mínimos utilizado pelo fisco estadual paraense e a pauta fiscal nacional, haja vista ambos atribuíram valores vagos à base de ICMS devida e cobrada sobre a prestação de serviços de transporte rodoviários interestaduais.

Acerca da aplicação da pauta fiscal, o STJ consolidou o entendimento que a reputa ilegal no enunciado da Súmula 431, a saber:

“
Súmula 431 do STJ

É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal.”

Neste sentido, cito ilustração de reiterados precedentes dos órgãos fracionários deste Tribunal:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ICMS COM BASE DE CÁLCULO NO “BOLETIM DE PREÇOS MÍNIMOS DE MERCADO – PAUTA FISCAL”, INSTITUÍDA PELA PORTARIA SEFA Nº 230/2022. INDEVIDA A COBRANÇA APRIORÍSTICA DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS MEDIANTE PAUTA FISCAL. RESGUARDADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL NO CASO DE APLICAÇÃO DA REFERIDA PORTARIA, RESTRINGINDO-SE A SUA APLICAÇÃO APENAS AOS CASOS PREVISTOS EM LEI (ART. 148 DO CTN). PRECEDENTE DO STJ E DESTE TJ/PA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 431 STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08074511320228140000 19399596, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Seção de Direito Público).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE “PAUTA FISCAL” SÚMULA 461 DO STJ. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PARA DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência pretendido pelo Agravante para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário. 2. A Recorrida preenche o requisito da probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência, pois demonstra, ao menos em análise não exauriente para fins de concessão da medida de urgência, que o Recorrente utiliza-se de “pauta fiscal” consistente em tabelamento prévio dos preços de mercadorias sobre as quais deve incidir o ICMS, pois conforme se observa no Auto de Infração, a diferença do imposto decorre do recolhimento a menor do imposto por inobservância a “pauta de boletim de preços mínimos de mercado, Portaria 05/2015”, ou seja tabela de preço mínimo estabelecida unilateralmente pelo Recorrente. 3. A pauta fiscal, além de não refletir o real valor da mercadoria, viola a competência para legislar sobre a matéria, uma vez que a base de cálculo somente pode ser alterada mediante Lei Complementar, a teor do que dispõe o art. 146, III, a da CF/88. 4. O perigo de dano decorre da possibilidade de a Recorrente sofrer constrição patrimonial no importe de R$ 751.590,14 (setecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e noventa reais e quatorze centavos), de forma indevida, acarretando em prejuízo ao funcionamento regular de suas atividades. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807833-11 .2019.8.14.0000, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 26/07/2021, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE “PAUTA FISCAL”. SÚMULA 461 DO STJ. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PARA DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. PRECEDENTES. DECISÃO DE 1º GRAU REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08052727220238140000 17717834, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público).”

Deste modo, estando alinhada com a norma vigente e a jurisprudência consolidade dos Tribunais, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança.

Pelo exposto,
conheço parcialmente e nego provimento
à parte conhecida da apelação, para manter a sentença que concedeu a ordem a favor do impetrante, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 26 de maio de 2025.

Desembargadora CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/05/2025